Tribunal: TJDFT
Processo: 0709797-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709797-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INACIA MOREIRA TEODORO AGRAVADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA REPRESENTANTE: AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Inácia Moreira Teodoro contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada em desfavor de J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda., B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda. e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., em que o d. magistrado de origem indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de que fosse efetuado bloqueio, via BACENJUD, do valor pago para encomenda de moedas estrangeiras (R$16.645,00), nas contas bancárias de titularidade das requeridas, ora agravadas (ID 15730732 - p. 122/123 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que celebrou com a agravada J &amp; B Viagens e Turismo Ltda. três contratos tendo por objeto a encomenda de moedas estrangeiras, realizando, em contrapartida, depósitos nas contas das demandadas no valor total de R$16.645,00. Afirma que, nada obstante, antes do prazo previsto para receber a primeira encomenda (31/03/2020), fora cientificada pelas agravadas do fechamento das lojas localizadas nos shoppings, bem como da abertura de um escritório em Taguatinga para atendimento aos clientes. Alega que, ao comparecer ao local informado, recebeu uma proposta da advogada das recorridas de devolução do valor pago em 6 (seis) parcelas, iniciando-se a primeira em janeiro de 2021. Alinhadas essas considerações, sustenta que o deferimento da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, pressupõe a conjugação de dois fatores: probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, afirma que acostou à inicial documento emitido pelas agravadas de encomenda de moeda estrangeira, com data de entrega para 31/03/2020 e 16/04/2020, e comprovante de transferência dos valores, evidenciando, assim, a probabilidade do seu direito. Afirma que o perigo de dano também está evidenciado, uma vez que as agravadas não adimpliram tempestivamente parte dos contratos firmados com a agravante, tampouco adimplirão contratos vincendos, pois fecharam as lojas físicas e os canais de atendimento estão fora do ar, o que tem gerado crescimento significativo do número de ações judiciais em seu desfavor. Destaca que vários consumidores têm obtido êxito na concessão da tutela provisória, haja vista a reversibilidade da medida, pois os valores arrestados ficarão depositados na conta do juízo e serão restituídos às agravadas, em caso de improcedência do pedido. Discorre sobre a má-fé das agravadas, pois anunciaram promoções para venda de moeda no mês de março, quando já estavam inadimplentes com muitos clientes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata constrição de ativos financeiros em contas bancárias das agravadas, no montante de R$16.645,00 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais). No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 15730886 e ID 15730888). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos, extrai-se que a agravante ajuizou ação de conhecimento requerendo a condenação das rés à obrigação de entregar as moedas estrangeiras adquiridas e pagas ou o equivalente em reais pela cotação da data da entrega. Subsidiariamente, a rescisão dos contratos de encomenda de moeda estrangeira, com a devolução integral do valor transferido às contas bancárias das agravadas, corrigidos monetariamente e com juros legais. Outrossim, postulou a concessão de liminar inaudita altera pars consubstanciada no bloqueio de contas das agravadas. Ora, como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, em que pese a existência em primeiro grau de decisões em sentido contrário, conforme demonstrado pela agravante, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora. Veja-se que, consoante alegado pela própria recorrente, a agravada demonstra a intenção de devolver os valores recebidos, discordando a demandante da restituição parcelada e do início para tal devolução. A propósito, imperioso destacar que o isolamento social imposto pela pandemia atual (Covid-19) pode ocasionar o inadimplemento de contratos, sendo recomendável, em situações tais, o diálogo entre os contratantes, o que poderá ser buscado em audiência de conciliação. De fato, em tempo de colapso financeiro provocado, especialmente, pela recente pandemia, revela-se primordial que os contratantes, pautados no bom senso, colaboração e boa-fé, busquem uma saída negocial que seja conveniente para ambas as partes. Percebe-se, pois, que a questão deve ser apreciada num juízo de cognição exauriente, após o estabelecimento do contraditório, nos autos da ação originária. Aliás, como bem consignado pelo juízo a quo, “recomendável o contraditório judicial, até para esclarecer a pertinência subjetiva de todas as demandadas.” Enfim, a tutela de urgência deve se adequar às garantias do devido processo legal, não sendo apropriada a sua concessão inaudita altera pars, quando a matéria, como visto, exige instrução probatória para a correta elucidação dos fatos. Por oportuno, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DAS RÉS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A provável existência de um direito, sem risco de dano grave ou de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, não autoriza a imediata concessão do direito vindicado, em exceção ao curso natural do procedimento recursal com o exercício do Contraditório. 2. A alegação de dilapidação do patrimônio das empresas demandadas a partir da citação, sem qualquer indício de verossimilhança ou embasamento probatório, caracteriza argumento genérico e incapaz de justificar a concessão da tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189382, 07063659620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa linha, não há suporte que ampare, ao menos nesta fase processual, a concessão da medida requerida pela agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora